Tribunal: TJPA
Processo: 0004463-81.2016.8.14.0123
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10128 - Servidão Administrativa
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0004463-81.2016.8.14.0123

APELANTE: VALDIRENE FERREIRA DE JESUS SILVA, PEDRO BRAZ DA SILVA

APELADO: ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA SA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO PELA SERVIDÃO DE PASSAGEM DE ENERGIA ELÉTRICA. SERVIDÃO ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DIREITO DE DEFESA. DESNECESSIDADE DE PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. PRELIMINAR REJEITADA. MÉRITO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR, CONDENANDO OS APELANTES NOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. SERVIDÃO NÃO IMPLANTADA. AUSÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR DANOS QUE DECORRERIAM DA SERVIDÃO. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA FIXADO PELO PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. SENTENÇA MANTIDA.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

ACORDAM
, os Excelentíssimos Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade de votos, em
CONHECER DA APELAÇÃO CÍVEL, MAS NEGAR-LHE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível, nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Belém (PA), data de registro no sistema

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
APELAÇÃO CÍVEL
interposta pela
PEDRO BRAZ DA SILVA e VALDIRENE FERREIRA DE JESUS SILVA em desfavor de ATE XXI TRANSMISSORA DE ENERGIA S/A
, com fulcro nos artigos 1009 e seguintes do Código de Processo Civil/2015, contra a sentença prolatada pelo douto juízo da Vara Agraria Cível de Marabá Odivelas que, nos autos da
Ação de Indenização pela Servidão de Passagem de Energia Elétrica
ajuizada pelo
Pedro Braz da Silva e Valdirene Ferreira de Jesus Silva
, julgou improcedente o pedido.

A demanda teve inicio com pedido de indenização em face da empresa ATE XXI Transmissora de Energia em razão de servidão administrativa em imóvel dos autores.

Constatação da empresa requerida aduzindo que não cabe a indenização desejada, principalmente em virtude da servidão ter se constituído, uma vez que o projeto não teve continuidade, em razão da concessão outrora concedido foi revogada pela ANEEL.

Foi prolatada a sentença (ID Num. 10182658), julgando improcedente a ação, nos seguintes termos:

“(...) III - DISPOSITIVO

Pelo exposto, e considerando a previsão do art. 40 do Decreto-Lei n. 3.365/41 c/c art. 330, III, do CPC/15, art. 4º e 448 do CPC/15 e do art. 354 do CPC/15 JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO e, com isso, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇO DO MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, suspensa a sua exigibilidade nos termos do art. 98, §3º, do CPC/15, em razão da deciso de fls. 41.

Condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos dos arts. 85, §2º, e 98, §2º do CPC/15.

Intimem-se as partes e, pessoalmente, o Ministério Público.

Transcorrido o prazo recursal ‘in albis’, certifique a Secretaria o trânsito em julgado e dê-se baixa na distribuição, arquivando-se, em seguida os autos.”

Inconformado com os termos da sentença, os autores interpuseram recurso de apelação (ID Num. 10182660), suscitando preliminarmente a nulidade da sentença por cerceamento de defesa, em razão da não apreciação das provas requeridas.

No mérito, aduziram que ainda que se entenda que não houve a formalização da servidão administrativa, a parte que lesa e atua de forma temerária, deve ser condenada a ressarcir a quem sofreu o dano, vez que ao ajuizarem a ação havia um direito a ser tutelado e que, somente após a Apelada apresentar contestação informando que não pretendia mais usar a propriedade dos Apelantes, caracterizou-se a ausência de utilidade do presente feito, pelo que em caso de manutenção da sentença por ausência de interesse, deve a Apelada ser condenada em custas e honorários ante o princípio da causalidade.

Por fim, requerem o provimento do recurso.

O apelado devidamente intimado, apresentou contrarrazões (ID Num. 10182670), pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Os autos foram distribuídos originalmente ao Desembargador Constantino Augusto Guerreiro, que declinou a competência para as Turmas de Direito Público, conforme ID Num. 10255768.

Coube-me a relatoria do feito por redistribuição. Após ter recebido o recurso apenas no seu duplo efeito, encaminhei os autos ao Ministério Público para exame e pronunciamento, conforme ID Num. 10358778.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º grau, por intermédio de seu 8º Procurador de Justiça Cível, em exercício, Dr. Nelson Pereira Medrado, opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso, conforme ID Num. 11107424.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO
, pelo que passo a analisa-lo.

Havendo preliminar, passo a sua análise.

PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA

Os recorrentes pedem a anulação da sentença sob a alegação de que o juízo não apreciou as provas requeridas.

Analisando os autos, observa-se que, apesar de constar alegações referentes à abordagem desagradável e arbitrária da demandada, além de descrever os riscos que advém da linha de transmissão, não há alegação de que houve atos de efetiva implementação de restrições na propriedade, de forma que a causa de pedir e o pedido de indenização decorrem da pretensão de implantação futura de servidão.

Desta forma, não se mostra necessária a realização de perícia ou de depoimentos pessoais, uma vez que o objeto da causa limita-se à análise das alegações relativas a danos materiais decorrentes das limitações que seriam causadas futuramente com a servidão administrativa que sequer chegou a ser consolidada.

O artigo 355 do Código de Processo Civil ao tratar do julgamento antecipado da lide, elenca os requisitos abaixo:

“Art. 355. O juiz julgará antecipadamente o pedido, proferindo sentença com resolução de mérito, quando:

I - não houver necessidade de produção de outras provas;

II - o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver requerimento de prova, na forma do art. 349.”

Assim, diante da evidente desnecessidade da prova uma vez que sequer houve a implantação da servidão, entende-se cabível o julgamento antecipado da lide, encontrando-se preenchido o requisito do art. 355, I, do CPC/15, não merecendo prosperar a alegação de cerceamento de defesa dos Apelantes.

Por fim, colaciono trechos do parecer ministerial, em que destaca não haver que se falar de cerceamento de defesa:

“Dessa forma, compreende-se que não há o que se falar em cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide se a questão é de direito e já se tem provas suficientes para o deslinde da questão, como ocorre no caso em análise.”

Diante disso, rejeito a preliminar de nulidade da sentença por cerceamento de defesa e passo a tratar do mérito recursal.

DO MÉRITO

A questão em análise consiste em verificar a sentença que julgou improcedente o pedido em razão da ausência de interesse de agir, condenando os Apelantes nos ônus da sucumbência.

Os autores pretendem o pagamento indenizatório no valor de R$ 148.889,12 correspondente a 30% (trinta por cento) do valor de venda do imóvel, em razão da desvalorização decorrente das limitações causadas pela servidão de passagem dos cabos de alta tensão.

É cediço que servidão administrativa se constitui em direito real que autoriza o uso da propriedade imóvel pelo Poder Público para a execução de obras e serviços de interesse coletivo.

No caso concreto, verifica-se que a empresa Apelada afirmou em sua contestação não possuir mais interesse em constituir servidão no imóvel dos Apelantes, pois houve a revogação dos contratos que possuía com a União e a revogação da Portaria da ANEEL, que outorgava a concessão do serviço de transmissão de energia elétrica, inferindo-se a inexistência de interesse processual.

Portanto, restando demonstrado que, em decorrência da revogação da concessão da empresa Apelada, não houve efetivação do contrato administrativo, bem como, que não houve a constituição da servidão para a passagem das linhas de transmissão, com a construção de torres e passagens de linhas elétricas no local, observa-se que não assiste razão ao pleito dos Apelantes quanto à fixação de indenização pela restrição do uso de sua propriedade.

Da mesma forma, resta sem amparo o pedido subsidiário de condenação em custas da empresa Apelada, uma vez que, consoante o princípio da causalidade, aquele que deu causa à instauração do processo deve arcar com os encargos dele decorrentes.

A indenização pretendida pela parte ao interpor a ação, somente seria devida se, de fato, chegasse a ser instituída a servidão administrativa e, sendo certo que não houve restrição imposta à propriedade dos Autores, vê-se que os Apelantes são carecedores de interesse processual, cabendo esclarecer que o fato de haver tratativas anteriores à instituição da servidão não se tornam suficientes, por si só, à obtenção de indenização, gerando mera expectativa de direito.

Assim, em atenção ao princípio da causalidade, aquele que deu causa à propositura da demanda deve responder pelas despesas dela decorrentes.

Neste sentido, corrobora-se juntando julgado de nossa Turma Julgadora:

“EMENTA: APELAÇÃO. ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LICITAÇÃO. CELEBRAÇÃO DE TERMO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA. EXTINÇÃO DO CONTRATO ADMINISTRATIVO PÚBLICO. PERDA DO OBJETO. OCORRENCIA. HONORÁRIOS E CUSTAS PROCESSUAIS. DEVIDAS. ART. 20 DO CPC/73. 1 - A demanda foi proposta com o principal intuito de anular o processo licitatório; 2- O contrato administrativo decorrente da licitação impugnada, foi extinto no bojo do termo de ajustamento de conduta celebrado entre o ministério público, a empresa vencedora da licitação e o município, acarretando a perda superveniente do objeto da presente demanda; 3- O sistema processual resolve a questão da responsabilidade pelas despesas e honorários em processos extintos sem a resolução do mérito por perda do objeto com base no princípio da causalidade; 4- Nesse sentido, deve sucumbir aos honorários e ao pagamento ou ressarcimento das custas processuais, aquele que deu causa ao processo; 5- Apelação conhecida e parcialmente provida.” (Processo 00442484020128140301, Relator: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, DJ 10/01/2018)

No mesmo sentido, entendeu o Ministério Público em sua manifestação, senão vejamos:

“No caso de autos a pretensão era pela utilização do imóvel dos Autores, o que não se consumou. Portanto, pela falta de demonstração do dano efetivamente causado pelo Apelado, não há o que se falar em dever de indenizar, reiterando-se que o dano material não é presumido e, para ser indenizado, incumbe à parte Autora demonstrar, de forma clara e precisa, a sua existência.

Diante da realidade fática apresentada nos presentes autos, não merecem prosperar as argumentações dos Recorrentes, devendo ser mantida a sentença que julgou improcedente o pedido dos Autores, conforme demonstrado.”

ANTE O EXPOSTO, NA ESTEIRA DO PARECER MINISTERIAL, CONHEÇO DO APELO, MAS NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença atacada em sua integralidade, nos termos da fundamentação lançada.

É como voto.

P. R. I.

Servirá a presente decisão como mandado/oficio, nos termos da Portaria nº 3731/2015-GP.

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, dando-se baixa na distribuição.

Belém (PA), data de registro no sistema.

Desembargadora
EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Relatora

Belém, 06/09/2023